Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Apelação cível. Empréstimo bancário fraudulento. Dano moral
1. O correntista não tem a obrigação de devolver valor do qual não se beneficiou, obtido em seu nome mediante fraude perpetrada por terceiro.
2. A compensação do dano moral foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.